Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. SÚMULAS 30 E 294 DO STJ. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS REDIMENCIONADOS. ART. 85, § 2o, E ART. 86 DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos dos embargos à execução, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a ilegalidade da previsão contratual de comissão de permanência, excluindo sua incidência sobre o crédito exequendo. 1.1. Em suas razões, requer o banco apelante a reforma da sentença, ao fundamento de que tem autorização do BACEN para a cobrança da comissão de permanência à taxa de mercado. Pontua, dentre outros fundamentos, que não houve, em qualquer momento, a cumulação de juros com a comissão de permanência, sendo que os extratos e planilha de cálculo juntados aos autos demonstram claramente a incidência de juros no período de normalidade, sendo estes substituídos pela comissão de permanência uma vez configurado o inadimplemento pelo devedor.
2. A comissão de permanência é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor, sendo sua cobrança permitida, “desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora.” (07127396820198070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 19/04/2021). 2.1. A proibição de cumulação entre a comissão de permanência com a correção monetária e os demais encargos também está prevista em entendimentos sumulados do STJ, veja-se: “Súmulas 30 do STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis” e “Súmula 472 do STJ: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 2.2. Ocorre que, a despeito da conclusão exarada pelo juízo a quo, no sentido de ser “indevida a cumulação prevista no contrato eis que cumula com juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano”, o que se observa do cálculo apresentado na execução é que, embora exista previsão contratual, não houve a referida cumulação, tendo o exequente atualizado o débito com juros no período de normalidade, sendo estes substituídos pela comissão de permanência após configurado o inadimplemento pelo devedor. 2.3. Conclui-se, assim, que na hipótese presente não houve cumulação da comissão de permanência com demais encargos, sendo regular, neste cenário, a sua cobrança. 2.4. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 5. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). [...]” (0713737-82.2022.8.07.0003, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/06/2023).
3. Desse modo, em relação à cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência do consumidor, verifica-se a validade da contratação, desde que calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios e remuneratórios, multa e correção monetária (súmulas 30 e 294 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 3.1. No entanto, em relação à variação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência – FACP no cálculo, esta não se revela lícita, mormente quando a previsão contratual dispõe que incidirá a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento nos termos da Resolução no 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional. 3.2. Precedente: “[...] 5. Revela-se ilícito o cálculo da comissão de permanência com base na variação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência - FACP, mormente quando a previsão contratual dispõe que incidirá conforme a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos das Resoluções no 1.129/86 e 2.886/2001. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0730979-31.2020.8.07.0001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 09/08/2022). 3.3. Embora se afigure possível a cobrança de comissão de permanência na hipótese, resta constatada a ilegalidade da taxa utilizada no cálculo da inadimplência, uma vez que, conforme o contrato firmado, esta deve corresponder à média do mercado, devendo-se excluir o Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP).
4. Em razão do provimento do recurso, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído. Dos três pedidos formulados pelo embargante na origem apenas um foi acolhido, de modo que as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa (R$ 256.384,65) na proporção de 1/3 a cargo do banco embargado e 2/3 a cargo do embargante, na forma do art. 85, § 2o, e art. 86 do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida em relação ao autor.
5. Apelo provido.